Tribunal: TJMT
Processo: 0027548-89.2003.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027548-89.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SADIA AGROAVICOLA SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 32.998.593/0001-13 (APELANTE), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUIZ OLIVEIRA DA SILVEIRA FILHO - CPF: 323.799.007-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ELIDIO HONORIO DOS SANTOS - CPF: 089.229.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL – PRECLUSÃO –
RECURSO PROVIDO
.

O valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0027548-89.2003.8.11.0041

APELANTE:

SADIA AGROAVICOLA SA INDÚSTRIA E COMERCIO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SADIA AGROAVICOLA SA INDÚSTRIA E COMERCIO
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomore Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Impugnação ao Valor da Causa no 0027548-89.2003.8.11.0041
,
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para retificar o valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$366.355,23 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos).

A apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente acerca da intempestividade do incidente, tendo em vista que a apelada/requerida foi citada em 06/05/1996 e o mandado de citação juntado em 06/05/1996, e conquanto o prazo para defesa esgotasse em 21/05/1996 o incidente foi protocolado apenas em 20/08/1996.

No mérito, argumenta que ajuizou a ação ordinária de repetição de indébito, visando à restituição de valores pagos à requerida relativos a tarifas de energia aumentadas ilegalmente, violando o congelamento de preços previsto nos Decretos-Leis no 2283 e 2284/86.

Explica que deu à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme o art. 258 do CPC/73, atual 291 do CPC/15.

Menciona que no caso em apreço, o conteúdo econômico subjacente não demonstra desde logo um valor certo, exato ou determinável, de forma que o valor da causa é simbólico, representativo de um virtual conteúdo econômico.

Entende que o valor certo a ser restituído só poderá ser apurado durante a fase de liquidação de sentença, mediante laudo contábil.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 90065062 - Pág. 33 a 40).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 90065066 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 90139983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão preliminar reveste-se na intempestividade do incidente de impugnação ao valor da causa apresentado pela empresa ora apelada.

Importante trazer alguns apontamentos a respeito do feito, pois se trata de um incidente protocolado em 20/08/1996 e que foi sentenciado somente em 28/01/2019, cujo recurso de apelação foi inicialmente remetido para esta Corte de Justiça em 11/11/2021, mas, em razão da deficiência na digitalização do processo físico, voltou para a origem a fim de que sanasse as inconsistências, retornando para o TJMT em 22/09/2022.

Aliado a isso, o processo principal diz respeito a Ação de Repetição do Indébito no 0004365-36.1996.8.11.0041 ajuizada por
BRF S/A (Sadia S/A)
em desfavor de
ENERGISA S/A
com o intuito de obter a restituição das parcelas relativas às tarifas de energia elétrica pagas a maior, decorrentes dos reajustes previstos nas Portarias DNAEE nos 38 e 45, editadas em 27/02/86 e 04/03/86, durante o período de congelamento de preços instituídos pelos Decretos-Leis 2.286/86 e 2.284/86, bem como seus efeitos nos períodos subsequentes, que foi sentenciado em
04/10/2021
, sendo que a questão restou recentemente revisada por esta Relatora no RAC 0004365-36.1996.8.11.0041, julgado em 01/02/2023.

Pois bem. O prazo para impugnação ao valor da causa é preclusivo e, se não for exercida essa faculdade processual, no prazo da contestação, ocorrerá a sua aceitação.

Segundo o Código de Processo Civil vigente na época da interposição do incidente, previa o art. 261, parágrafo único, do CPC/73:

"Art. 261. - O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa.

Parágrafo único.
Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial
."

No caso dos autos, nota-se que a empresa demandada, ora apelada foi citada em 02/05/1996, sendo o mandado de citação juntado nos autos em 06/05/1996 (id. 141301191 - Pág. 45 – Autos de Origem no 0004365-36.1996.8.11.0041).

Dessa forma, a requerida tinha até o dia 21/05/1996 para apresentar defesa. Observa-se que a contratação foi protocolada nos autos de forma tempestiva em 17/05/1996 (id. 141301191 - Pág. 47 - Autos de Origem no 0004365-36.1996.8.11.0041).

Todavia, o incidente de impugnação ao valor da causa foi protocolado apenas em 20/08/1996, de forma totalmente intempestiva (id. 90065062 - Pág. 1).

Deste modo, uma vez ocorrendo a oportunidade para apresentar impugnação ao valor da causa e não o fazendo a parte em tempo hábil, perde a faculdade de praticar o ato processual, uma vez incidente a preclusão temporal.

Estabelece o artigo 507 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Importante registrar, ainda, que a questão seja reconhecida pelo STJ como matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição qualquer tempo e grau de jurisdição, isso não afasta a possibilidade de se operar a preclusão consumativa impedindo sua apreciação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.
2. Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato.
3. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo em vista que o apelante não cumpriu com sua obrigação de notificar a autora, deve arcar com as despesas do processo, porquanto deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 4. Apelo não provido.”
(TJ-DF 07199883020198070001 DF 0719988-30.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -O art. 261 do CPC/73 previa a faculdade ao réu de impugnar o valor da causa no prazo da contestação. Quando
o réu apresentar impugnação ao valor da causa fora do momento processual oportuno, verifica-se a ocorrência de preclusão
- Não é possível a interposição de recurso quanto à matéria preclusa, mesmo que constitua matéria de ordem pública - Nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, são devidos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz -Para a fixação da verba honorária, devem ser sopesados os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3o, a, b e c do CPC/73. Quando o valor dos honorários advocatícios atende as disposições do artigo supracitado, deve ser mantido.”
(TJ-MG - AC: 10024133694323001 Belo Horizonte, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL -

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA -

INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para impugnação ao valor da causa é o mesmo prazo da contestação, 15 (quinze) dias (CPC 261). 2.
É intempestiva a impugnação ao valor da causa apresentada mais de seis meses após o término do prazo para defesa
. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora.”
(TJ-DF - AGI: 20140020123956, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/08/2014, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/09/2014. Pág.: 159)

Nesse mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
– PRAZO DE DEZ DIAS – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INICIAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO REALIZADA EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO EMBARGADO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL -
IMPUGNAÇÃO REALIZADA INTEMPESTIVAMENTE
– EQUÍVOCO CARTORÁRIO NA REPUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a impugnação ao valor da causa deveria ser instaurada na forma de processo incidental e no prazo da contestação, sendo este, no caso dos embargos de terceiro, o prazo de 10 (dez) dias, como previa o art. 1.053 do CPC/1973. 2. Com a publicação da decisão inicial dos embargos de terceiro, determinando a citação da parte embargada cartorário na republicação do ato decisório através dos advogados constituídos nos autos, tem início o prazo de dez dias para impugnação ao valor da causa, a teor do art. 1.050, § 3o do CPC/1973.
3. Eventual equívoco não reinicia a contagem do prazo para a impugnação, especialmente na hipótese em que os autos já se encontravam em posse dos advogados constituídos pelo embargado, cujos nomes foram devidamente mencionados na primeira publicação, realizada em conformidade com a legislação processual vigente.”
(TJ-MT 00096742020148110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL– PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material ou moral
. De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.
”

(TJ-MT 00000030920048110106 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir o incidente de impugnação ao valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023